Tribunal: TRF3
Processo: 5023670-93.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
254/366)

5023670-93.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. LEILÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Cuida a hipótese de execução fiscal na qual a agravante visa a suspensão de leilão de bem de sua propriedade.

- Conforme consta dos autos principais a execução fiscal tem como objeto as CDAs – Certidões de Dívida Ativa nos 80208040310-43 valor R$ 374.665,47; 80608094770-06 valor R$ 1.431,80; 80608147894-10 valor R$ 323.190,85; 80608147895-09 valor R$ 190.647,46; 80706030477-20 valor R$ 3.358,18 e 80708018891-32 valor R$ 70.024,41, totalizando o montante de R$ 963.318,17 (Novecentos e sessenta e três mil, trezentos e dezoito reais e dezessete centavos), em junho de 2009.

- No agravo de instrumento no 5016850-92.2018.403.0000 foi reconhecida a prescrição do crédito inscrito na CDA no 80.8.06.030477-20, valor de R$ 3.358,18, com embargos de declaração pendentes de julgamento.

- No caso em tela, em que pese toda a argumentação trazida à análise deste juízo, como bem analisado pelo juízo a quo, “o valor à que se refere o executado é muito irrisório perante o valor da dívida do débito em cobro. Ademais, o eventual reconhecimento da prescrição da alegada CDA, terá pouco impacto no valor devido.”

- Ainda, não restou demonstrado pela agravante que o leilão positivo sobre o imóvel penhorado poderá levá-la ao encerramento total de suas atividades.

- Saliento que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de plano, suas alegações, na medida em que o acervo probatório colacionado é insuficiente para reformar a decisão do juízo a quo.

- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023670-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: DIKAR SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILBERTO MANARIN - SP120212

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023670-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: DIKAR SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILBERTO MANARIN - SP120212

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIKAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP. contra a decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública do bem penhorado nos autos.

Alega a agravante, em síntese, que o leilão sobre o imóvel penhorado poderá levá-la ao encerramento total de suas atividades. Aduz ainda que, nos termos da decisão proferida no agravo de instrumento no 5016850-92.2018.403.0000 foi reconhecida a prescrição dos créditos inscritos na CDA n. 80.8.06.030477-20. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Com contraminuta da União, retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023670-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: DIKAR SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILBERTO MANARIN - SP120212

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuida a hipótese de execução fiscal na qual a agravante visa a suspensão de leilão de bem de sua propriedade.

Conforme consta dos autos principais a execução fiscal tem como objeto as CDAs – Certidões de Dívida Ativa nos 80208040310-43 valor R$ 374.665,47; 80608094770-06 valor R$ 1.431,80; 80608147894-10 valor R$ 323.190,85; 80608147895-09 valor R$ 190.647,46; 80706030477-20 valor R$ 3.358,18 e 80708018891-32 valor R$ 70.024,41, totalizando o montante de R$ 963.318,17 (Novecentos e sessenta e três mil, trezentos e dezoito reais e dezessete centavos), em junho de 2009.

No agravo de instrumento no 5016850-92.2018.403.0000 foi reconhecida a prescrição do crédito inscrito na CDA no 80.8.06.030477-20, valor de R$ 3.358,18, com embargos de declaração pendentes de julgamento.

No caso em tela, em que pese toda a argumentação trazida à análise deste juízo, como bem analisado pelo juízo a quo, “o valor à que se refere o executado é muito irrisório perante o valor da dívida do débito em cobro. Ademais, o eventual reconhecimento da prescrição da alegada CDA, terá pouco impacto no valor devido.”

Ainda, não restou demonstrado pela agravante que o leilão positivo sobre o imóvel penhorado poderá levá-la ao encerramento total de suas atividades.

Saliento que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de plano, suas alegações, na medida em que o acervo probatório colacionado é insuficiente para reformar a decisão do juízo a quo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. LEILÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Cuida a hipótese de execução fiscal na qual a agravante visa a suspensão de leilão de bem de sua propriedade.

- Conforme consta dos autos principais a execução fiscal tem como objeto as CDAs – Certidões de Dívida Ativa nos 80208040310-43 valor R$ 374.665,47; 80608094770-06 valor R$ 1.431,80; 80608147894-10 valor R$ 323.190,85; 80608147895-09 valor R$ 190.647,46; 80706030477-20 valor R$ 3.358,18 e 80708018891-32 valor R$ 70.024,41, totalizando o montante de R$ 963.318,17 (Novecentos e sessenta e três mil, trezentos e dezoito reais e dezessete centavos), em junho de 2009.

- No agravo de instrumento no 5016850-92.2018.403.0000 foi reconhecida a prescrição do crédito inscrito na CDA no 80.8.06.030477-20, valor de R$ 3.358,18, com embargos de declaração pendentes de julgamento.

- No caso em tela, em que pese toda a argumentação trazida à análise deste juízo, como bem analisado pelo juízo a quo, “o valor à que se refere o executado é muito irrisório perante o valor da dívida do débito em cobro. Ademais, o eventual reconhecimento da prescrição da alegada CDA, terá pouco impacto no valor devido.”

- Ainda, não restou demonstrado pela agravante que o leilão positivo sobre o imóvel penhorado poderá levá-la ao encerramento total de suas atividades.

- Saliento que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de plano, suas alegações, na medida em que o acervo probatório colacionado é insuficiente para reformar a decisão do juízo a quo.

- Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.